Tribunal: TJSP
Processo: 1049512-09.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária no 1049512-09.2019.8.26.0053 São Paulo Voto no 16.189 - R
1
Registro: 2020.0000128380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1049512-09.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido PAULO VITOR RAMOS
LOCATELLI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E
ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1049512-09.2019.8.26.0053 -Voto no 16.189
2
Remessa Necessária Cível no 1049512-09.2019.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Paulo Vitor Ramos Locatelli
Interessados: Departamento Estadual de Trânsito - Detran e Diretor do
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo – Detran -sp
Comarca: São Paulo
Voto no 16.189
Ementa:
Mandado
de
segurança.
Alteração
de
categoria de CNH. Impedimento em razão de
processo de suspensão do direito de dirigir.
Recurso
administrativo
pendente
de
julgamento. Art. 290 do CTB e artigo 24 da
Resolução no 182/2005 do Contran. Sentença
concessiva
da
segurança
mantida,
nos
termos do art. 252 do RITJSP. Remessa
necessária improvida.
Vistos.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls.
87/90, cujo relatório é adotado, e que concedeu a ordem em mandado de
segurança a fim de que o impetrado analise o recurso administrativo do
impetrante e lance os efeitos da condenação em seu prontuário apenas
após o trânsito em julgado do procedimento administrativo.
O julgado fundamentou-se nos artigos 265 e 290 do CTB
e na Resolução no 182/2005 do Contran.
Não houve oferta de recursos voluntários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1049512-09.2019.8.26.0053 -Voto no 16.189
3
É o relatório.
O voto é pelo improvimento do recurso oficial.
O impetrante pretendia a troca de categoria de CNH
quando recebeu a informação de impossibilidade, tendo em vista a
existência de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.
É incontroverso que existe recurso tempestivo e
pendente de julgamento referente ao processo de suspensão do direito de
dirigir no 13626/2016 - Portaria Eletrônica no 2304001023/16 (fl. 30).
Nessas circunstâncias, a pendência do julgamento
administrativo com imputação da pontuação decorrente de infração sob
discussão administrativa não pode servir de entrave à pretendida adição de
categoria à CNH, conforme disposto no art. 24 da Resolução no 182/2005
do Contran.
Com esses fundamentos, deve ser mantida a r.
sentença, nos termos do art. 252 do RITJSP.
O voto é pelo IMPROVIMENTO da remessa necessária.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator